Tribunal: TJBA
Processo: 8043466-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8043466-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAUDIONOR ALVES DE SOUZA JUNIOR

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FLAVIO CUMMING DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM AÇÃO AJUIZADA
POR ASSOCIAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS ASSOCIADOS E QUE LIMITA O ALCANCE DO PROVIMENTO AOS ASSOCIADOS.
CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEMA 499 DO STF. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito ação de cumprimento de sentença reconhecendo a ilegitimidade ativa do autor para executar título judicial formado em ação ajuizada pela Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia – ASFEB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se servidor público não filiado à associação autora possui legitimidade para executar individualmente título judicial formado em ação de rito ordinário que reconheceu o direito à incorporação do percentual de 11,98% referente às perdas da URV.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A eficácia subjetiva da coisa julgada formada em ação coletiva de rito ordinário ajuizada por associação civil alcança somente os filiados que o fossem até a data da propositura da demanda, conforme Tema 499 do STF.
Além disso, o d
ispositivo da sentença
proferida da ação ordinária ajuizada pela ASFEB
menciona expressamente "os Associados dos autores"
como destinatários do provimento
, estabelecendo clara limitação subjetiva. Nas ações ordinárias ajuizadas por associações prevalece a representação processual, não a substituição, exigindo-se comprovação da qualidade de associado.

IV. DISPOSITIVO

4 - Recurso a que se nega provimento.